Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731455-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOOK PAINEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LOOK PAINÉIS LTDA contra decisão proferida na execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela executada, ora agravante, para extinguir a execução, mas indeferiu o requerimento, formulado após a prolação da sentença, no sentido de que os débitos não fossem considerados pela Fazenda Pública para fins de expedição da Certidão Positiva com efeitos de Negativa. A agravante alega, em síntese, com a extinção da execução fiscal, a Fazenda Pública deve se abster de considerar as Certidões de Dívidas Ativas – CDA’S vinculadas ao processo executivo como impeditivas de expedição da Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Na origem, a exceção de pré-executividade manejada pela agravante foi acolhida para determinar a extinção da execução fiscal ajuizada pelo agravado. Após a prolação da sentença, a agravante argumentou que, em razão dos débitos cobrados na execução ora extinta, está sendo impedida de ter acesso à certidão de regularidade fiscal e, assim, impedida de praticar suas atividades empresariais. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A sentença de ID 201630297 não transitou em julgado, estando em curso o prazo recursal de ambas as partes. Lado outro, o executado não demonstrou a ocorrência de qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito fiscal. Ademais, com a prolação da sentença houve o esgotamento do ofício jurisdicional deste juízo, devendo eventuais pedidos do executado ser formulados pela via adequada, não sendo cabível a estipulação de obrigação de fazer em sede de execução fiscal. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 204290043.” O pleito de concessão de tutela antecipada após a prolação da sentença deve ser dirigido ao tribunal, nos termos do art. 932, II, do CPC, até mesmo porque, ao resolver o mérito da demanda, o juiz cumpre e acaba a prestação jurisdicional. A hipótese em apreço, todavia, revela uma situação peculiar, visto que a agravante obteve provimento jurisdicional favorável – relembre-se, a exceção de pré-executividade por manejada foi acolhida para extinguir a execução fiscal – de maneira que não tem interesse em recorrer. Mas também não pode aguardar eventual apelação da parte prejudicada, ou remessa necessária, para que seja apreciado o seu requerimento de antecipação da tutela recursal. Nesse contexto, é razoável receber o presente recurso como requerimento autônomo de antecipação da tutela recursal a que alude o art. 1.012, §3°, do CPC. Em cognição sumária, própria do exame de liminar, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência. De acordo com os art. 151, V, e 206, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa pela concessão de medida liminar ou tutela antecipada, o que permite a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa No caso, a sentença reputou inexigível o título que ampara a execução, a revelar a presença do fumus boni iuris, presente, outrossim, o perigo de dano, uma vez que a agravante está impedida de obter a almejada certidão, em razão da existência da ação de cobrança ainda em curso, em que foi reconhecida a inexigibilidade do crédito (CTN, art. 206). Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que os créditos tributário em cobrança na execução fiscal originária não sejam impeditivos da emissão da Certidão Positiva com efeitos de Negativa, como pretende a agravante. Comunique-se ao juízo de origem, a quem compete adotar as providências cabíveis. Intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator